Tribunal: TJDFT
Processo: 0728185-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ LUIS CUTRA CORREA, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que, em sede de cumprimento de sentença requerido em desfavor de RONAL NOGUEIRA SOFF, indeferiu pedido de inscrição do nome do devedor no sistema SERASAJUD. Requereu “a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sustar eventuais penalidades advindas da decisão agravada, medida que evitará prejuízos irreparáveis ao Agravante, como o eventual arquivamento precipitado do processo” e, ao final, o provimento para reformar a decisão e deferir a inclusão do executado no cadastro Serasajud. Preparo regular sob ID 38619414. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “De partida, indefiro, por ora, a inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes, sobretudo via sistema SerasaJud, haja vista que se trata de providência extrajudicial à plena disposição da parte exequente, a qual não decorre de norma cogente (art. 782, § 3.o, do CPC/2015); porém, se a parte exequente eventualmente encontrar dificuldades para a realização da providência almejada, deverá comprovar nos autos, para que este Juízo adote as ulteriores providências correspondentes. Sem prejuízo, expeça-se, em favor da parte credora, a certidão de que trata o art. 517, §§ 1o e 2o, do CPC/2015, para os devidos fins. Por outro lado, determino, nos termos do art. 854, cabeça, do CPC/2015, à míngua de adimplemento da dívida no prazo legal, a penhora reiterada de valores pelo sistema SISBAJUD pelo período de trinta dias, a ser realizada em contas bancárias mantidas pela parte executada, observando o último montante apresentado (R$ 35.167,20 - ID: 121463494). Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. O agravante fundamentou seu pedido de efeito suspensivo na suposta necessidade de evitar o arquivamento dos autos. Consoante se verifica, não foi determinado o arquivamento do feito. Ao contrário, no mesmo ato o juízo já determinou outras medidas ao seu alcance e para viabilizar o prosseguimento do feito, tais como a expedição de certidão para fins de protesto e pesquisa reiterada por meio do Sisbajud (teimosinha). Não bastasse, o deferimento ou indeferimento desse pedido não impediria a determinação de arquivamento provisório do processo se presentes os respectivos requisitos legais. Enfim, não se justifica o receio declinado pelo agravante ao postular a concessão de efeito suspensivo ao recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes em parte, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator